Tribunal: TJSP
Processo: 0003372-82.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003372-82.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JULIANO APARECIDO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao agravo de execução interposto pelo sentenciado
JULIANO APARECIDO PEREIRA, a fim de suspender a execução da pena de
prisão simples, a ser unificada somente quando da progressão ao regime
semiaberto.
Ademais, mantém-se o agravante em regime fechado, cumprindo
inicialmente apenas a pena de reclusão imposta. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003372-82.2020.8.26.0154 -Voto no 15150
2
Agravo de Execução Penal no 0003372-82.2020.8.26.0154
Agravante: Juliano Aparecido Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 15150
Agravo
em
execução.
Unificação
de
penas
privativas de liberdade de reclusão e de prisão
simples. Incompatibilidade. Lei de Contravenções
Penais determina que a pena de prisão simples deve
ser cumprida em regime semiaberto ou aberto.
Necessidade de cumprimento primeiro da pena de
reclusão. Sentenciado que se encontra em regime
fechado. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por JULIANO
APARECIDO PEREIRA em face da r. decisão de fls. 41, que homologou o cálculo
de penas, unificando as penas de prisão simples e reclusão, determinando o início do
cumprimento em regime fechado.
Aduz o agravante que as penas em questão têm natureza
distintas, sendo que a última não admite cumprimento em regime fechado. Assim,
pugna pela manutenção do sentenciado em regime semiaberto, sendo primeiramente
cumprida a pena privativa de liberdade de reclusão, com sucessivo cumprimento da
menos gravosa (fls. 01/04).

Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não
provimento do recurso (fls. 49/51), mantida a r. decisão (fls. 52).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
parcial provimento do agravo, com a manutenção, contudo, do acusado em regime
fechado (fls. 61/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003372-82.2020.8.26.0154 -Voto no 15150
3
É o relatório.
Assiste parcial razão ao agravante.
O sentenciado foi condenado a pena de 06 anos, 04 meses e
24 dias de reclusão, em regime fechado, além de 16 dias-multa, com base no artigo
157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 15/16), e à pena de 19 dias de
prisão simples, como incurso no artigo 19, “caput”, da Lei de Contravenções Penais.
Contudo, em decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
foi determinada a soma das reprimendas, com determinação de cumprimento em
regime fechado.
Destaca-se que o artigo 111 da LEP não faz diferença entre a
natureza da sanção privativa de liberdade, se de reclusão ou de detenção; contudo, há
que se considerar que a legislação penal e processual penal prevê tratamento
diferenciado aos crimes apenados com detenção, especialmente, ao sistema
progressivo na execução da pena, o qual obedece a precedência das penas mais
graves: ou seja, a pena de reclusão precede a detenção, enquanto esta sobre a prisão
simples, e todas sobre a pena de multa (artigos 69 e 76, do CP e 681, do CPP).
A bem da verdade, é mesmo o caso de aplicação do disposto
no artigo 76, do Código Penal (CP), in verbis:
“Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á
primeiramente a pena mais grave.”
Ainda, o artigo 6o da Lei de Contravenções Penais não admite
fixação de regime fechado para o cumprimento de pena de prisão simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003372-82.2020.8.26.0154 -Voto no 15150
4
“Art. 6o A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem
rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção
especial de prisão comum, em regime semi-aberto ou
aberto.” Assim, ante a evidente incompatibilidade entre o
cumprimento de pena privativa de liberdade de reclusão, em regime fechado, e a de
prisão simples, não era cabível a unificação das penas, com fixação de regime inicial
fechado para ambas as sanções.
Neste sentido, mutatis mutandis:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
EXECUÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
NAS
MODALIDADES
RECLUSÃO
E
DETENÇÃO.
PRECEDÊNCIA
DO
CUMPRIMENTO
DA
MODALIDADE DE RECLUSÃO. 1. O Código Penal
estabelece duas modalidades de penas privativas de
liberdade: a de reclusão e a de detenção. O preceito
secundário de cada tipo penal incriminador determinará a
espécie de pena privativa de liberdade que será imposta ao
condenado. 2. A pena de reclusão deverá ser cumprida em
primeiro lugar. Assim, no caso de aplicação cumulativa de
penas de reclusão e de detenção, executa-se em primeiro
lugar a pena de reclusão. 3. Recurso especial a que se nega
provimento”
g.n.
(STJ, REsp 1.693.253/MG, rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j.
08/02/2018).
A respeito do tema, entendimento deste. E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003372-82.2020.8.26.0154 -Voto no 15150
5
“UNIFICAÇÃO DE PENAS
Imposição do
regime fechado - Condenação na mesma sentença ao
cumprimento de penas de reclusão, no regime fechado e de
detenção, no regime semiaberto
Precedência do
cumprimento da pena de reclusão - Execução provisória -
Restabelecimento do regime semiaberto à pena de detenção
- Agravo provido - (voto n. 40567).”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002352-
90.2019.8.26.0154; Relator (a): Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
Por fim, entretanto, o pedido da defesa para que seja mantido
o semiaberto não merece prosperar, notadamente porque todos os documentos
constantes do feito mencionam que o sentenciado cumpre reprimenda em regime
fechado.
Ressalte-se, inclusive, que o pleito do sentenciado de
progressão ao semiaberto foi recentemente indeferido (fls. 85/86 dos autos
0002943-18.2020.8.26.0154), restando certo de que deverá permanecer em regime
mais gravoso para o cumprimento inicial da sanção de reclusão.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo de execução interposto pelo sentenciado JULIANO APARECIDO
PEREIRA, a fim de suspender a execução da pena de prisão simples, a ser unificada
somente quando da progressão ao regime semiaberto.
Ademais, mantém-se o agravante em regime fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003372-82.2020.8.26.0154 -Voto no 15150
6
cumprindo inicialmente apenas a pena de reclusão imposta, consoante razões acima
expostas.
Reinaldo Cintra
Relator